Tribunal: TJDFT
Processo: 0705410-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE À DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO RECORRIDA. VÍCIO DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. REQUERIMENTO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. MARCO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. ARREMATAÇAO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. DEMORA PARA EFETIVA IMISSÃO DO ARREMATANTE NA POSSE DO BEM. INEXISTÊNCIA DE CULPA OU MÁ-FÉ DO ARREMATANTE. SUB-ROGAÇÃO DAS DÍVIDAS PROPTER REM SOBRE O PRODUTO DA ARREMATAÇAO ATÉ A EFETIVA TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE OU IMISSÃO NA POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada;
2. Olvidando-se a parte de impugnar a decisão objeto do agravo interno e limitando-se a veicular preliminar de intempestividade do agravo de instrumento, o recurso padece de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento;
3. Os prazos recursais são peremptórios e somente admitem suspensão ou interrupção nas hipóteses expressamente previstas em lei;
4. Em regra, o pedido de reconsideração, que sequer tem previsão legal, não tem efeito de suspender ou interromper o prazo para interposição do recurso;
5. No caso em exame, a questão controvertida somente foi apreciada pelo juízo após o pedido de reconsideração da decisão anterior, materializando-se neste momento a sucumbência e surgindo o interesse recursal. Configura, portanto, exceção à regra geral. Preliminar de intempestividade rejeitada;
6. Inexistente culpa ou má-fé do arrematante pela demora dos trâmites processuais para expedição da carta de arrematação e mandado de imissão na posse do bem arrematado, débitos de natureza propter rem que vencidos antes da efetiva disponibilização da coisa sub-rogam-se sobre o respectivo preço (art. 908, §1o, do Código de Processo Civil);
7. Na hipótese, o edital previa a sub-rogação das dívidas propter rem vencidas até o leilão sobre o preço da arrematação. Contudo, o leilão somente se encerra com a assinatura do auto de arrematação pelo juiz, leiloeiro e arrematante, sendo este o termo final para a sub-rogação das dívidas decorrentes de taxas de condomínio vencidas no decorrer do trâmite processual.
7. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.